Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715460-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: IVONILSON F DA SILVA, IVONILSON FERREIRA DA SILVA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora